Tribunal: STJ
Processo: 0232262-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014473 - SP (2025/0232262-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DIEGO LIMA DE JESUS
ADVOGADOS
: THALES DA FRAGA FIGUEIREDO - RJ185529
MAGNO DE CARVALHO JUNIOR - RJ240712
LETÍCIA POMPEU RODRIGUES - RJ251226
WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA - RJ248581
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nas razões do agravo regimental, o agravante deixou de infirmar o
fundamento da decisão agravada, que não conheceu do habeas corpus
por ser substitutivo de revisão criminal, e limitou-se a reiterar os
fundamentos do seu pedido, sem refutar o referido óbice, constante da
decisão agravada. Assim, não pode ser conhecido, por violação do
princípio da dialeticidade, em aplicação analógica do entendimento
enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da
apelação, a fim de que o réu seja absolvido. Desse modo, não há como
conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para
examinar o pleito.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50637983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 2824abe1-2519-4522-bd98-114eefd9ce45

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50637983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 2824abe1-2519-4522-bd98-114eefd9ce45

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014473 - SP (2025/0232262-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DIEGO LIMA DE JESUS
ADVOGADOS
: THALES DA FRAGA FIGUEIREDO - RJ185529
MAGNO DE CARVALHO JUNIOR - RJ240712
LETÍCIA POMPEU RODRIGUES - RJ251226
WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA - RJ248581
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nas razões do agravo regimental, o agravante deixou de infirmar o
fundamento da decisão agravada, que não conheceu do habeas corpus
por ser substitutivo de revisão criminal, e limitou-se a reiterar os
fundamentos do seu pedido, sem refutar o referido óbice, constante da
decisão agravada. Assim, não pode ser conhecido, por violação do
princípio da dialeticidade, em aplicação analógica do entendimento
enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da
apelação, a fim de que o réu seja absolvido. Desse modo, não há como
conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para
examinar o pleito.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50327557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:43
Código de Controle do Documento: 4ebdc502-142a-4c01-9454-82fd7bb8a6f7

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a decisão
DIEGO LIMA DE JESUS
de fls. 74-75, em que indeferi liminarmente o habeas corpus impetrado em seu
favor.
A defesa, em síntese, reitera as razões expostas na inicial do habeas
corpus, tendo em vista a ilegalidade no reconhecimento pessoal, que serviu para a
condenação do réu, em desobediência ao art. 226 do CPP. Pede, ainda, a fixação
da pena-base no mínimo legal.
Busca a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus, tendo em
vista ser substitutivo de revisão criminal, cuja competência de análise é da Corte
local.
Neste regimental, a defesa deveria haver demonstrado que o óbice ao
. Todavia, a parte limitou-se a reiterar os
conhecimento
não subsistia
writ
fundamentos do seu pedido, sem refutar o referido óbice, constante da decisão
agravada.
Ao proceder dessa forma, a parte violou o princípio da dialeticidade, o
que obsta o conhecimento do recurso e atrai, à espécie, o verbete sumular n. 182
, segundo o qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que
do STJ
deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
Ainda que assim não fosse, cumpre lembrar que este habeas corpus foi
impetrado em
e se insurge contra
25/6/2025
acórdão da apelação defensiva,
Documento eletrônico VDA50327557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:43
Código de Controle do Documento: 4ebdc502-142a-4c01-9454-82fd7bb8a6f7

julgado em 13/11/2025, pela Corte de origem. Contra o acórdão foi interposto o
competente recurso especial, que teve seu seguimento negado. O recurso
especial não foi conhecido pela intempestividade, entendimento confirmado na
decisão no respectivo agravo em recurso especial interposto nesta Corte.
O trânsito em julgado da condenação deu-se em 14/5/2025.
Diante desse cenário,
, uma vez que a impetração
não conheço do writ
visa à rediscussão de matéria albergada pelo trânsito em julgado, especialmente
porque o recurso especial, na origem, teve seu seguimento negado pela
intempestividade.
Em matéria de admissibilidade, esta Corte tem atribuição exclusiva para
julgar as revisões criminais de seus próprios julgados. Assim, no caso, o "trânsito
em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração
, torna incognoscível o pedido de habeas corpus"
da competência deste Sodalício
(AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/3/2024
15/3/2024
Deveras, "[n]ão deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão
, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte"
criminal
(HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado
do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
Relembro que a
e tem o
coisa julgada também é garantia constitucional

objetivo de garantir a estabilidade e a segurança jurídica, essenciais à eficácia do
sistema judiciário.
Além disso, existe uma repartição constitucional de atribuições dos
órgãos do Poder Judiciário e o
prevê que ninguém será
princípio do juiz natural
julgado senão pela autoridade competente. No caso, a defesa está escolhendo um
para julgar o pedido inédito de revisão
juízo não pré-constituído na forma da lei
criminal.
Este habeas corpus é, inclusive,
.
reiteração do HC n. 1.012.008/SP
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
Documento eletrônico VDA50327557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:43
Código de Controle do Documento: 4ebdc502-142a-4c01-9454-82fd7bb8a6f7

propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (

, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
).
26/8/2022
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50327557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:43
Código de Controle do Documento: 4ebdc502-142a-4c01-9454-82fd7bb8a6f7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.014.473 / SP
Número Registro: 2025/0232262-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15038055220188260228 21276122018
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MAGNO DE CARVALHO JUNIOR
ADVOGADOS : THALES DA FRAGA FIGUEIREDO - RJ185529
MAGNO DE CARVALHO JUNIOR - RJ240712
LETÍCIA POMPEU RODRIGUES - RJ251226
WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA - RJ248581
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DIEGO LIMA DE JESUS
CORRÉU
: LUIS OTAVIO VIANA SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIEGO LIMA DE JESUS
ADVOGADOS : THALES DA FRAGA FIGUEIREDO - RJ185529
MAGNO DE CARVALHO JUNIOR - RJ240712
LETÍCIA POMPEU RODRIGUES - RJ251226
Documento eletrônico VDA50604685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: b4c59476-b894-4473-97dc-806a05ecd85b

WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA - RJ248581
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: b4c59476-b894-4473-97dc-806a05ecd85b